Tribunal: TJPA
Processo: 0005594-17.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005594-17.2018.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0005594-17.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE(S): MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA

ADVOGADO(A): ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: SÉRGIO T. DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

E M E N T A

APELAÇÃO – ESTELIONATO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ARTIGO 171, “CAPUT” (3X) E §4º (1X) C/C 69, TODOS DO CP) – RECURSO DA DEFESA - REFORMA DA SENTENÇA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – NÃO ACOLHIMENTO – CONTINUIDADE DELITIVA – INAPLICÁVEL – CONCURSO MATERIAL EXISTENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

I – Restando devidamente fundamentada a
pena
e sendo esta necessária e suficiente para a reprovação do crime, não há que se falar em
redimensionamento
da sanção.

II - Praticados quatro delitos de estelionato com desígnios autônomos, contra vítimas diversas, em datas distantes, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, conforme a
regra do concurso material
(artigo 69 do CP), não se configurando a continuidade delitiva (artigo 71 do CP).

III -
Recurso CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença primeva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005594-17.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE(S): MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA

ADVOGADO(A): ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: SÉRGIO T. DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por MARIA DE LOURDES FERREIRA LIMA, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Marabá, que julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, caput (por três vezes) e 171, parágrafo quarto, e 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia (ID 4346183 – fls. 02/07), que a apelante foi presa em flagrante delito em 18/04/2018, em virtude de aplicar “golpes” na cidade de Marabá, oferecendo benefícios e aposentadorias, requerendo documentos e realizando empréstimos em nome das vítimas MARIA IRENE DA SILVA, MARIA LEONICE DA SILVA FERREIRA, OSANA LIMA FERREIRA e SHARLENE DOS SANTOS.

Consta ainda da peça acusatória, que a recorrente procurou a primeira vítima (MARIA IRENE) e lhe ofereceu oportunidade para aquela se aposentar, tendo então a ofendida disponibilizado cópias autenticadas de seus documentos pessoais e a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais). Dias depois a apelante informou a ofendida êxito em sua aposentadoria e por tal motivo requereu o pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos serviços prestados. Contudo, foi pago a mesma somente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sacados em 23/03/2018 da conta da vítima junto ao banco Bradesco.

Em relação a segunda ofendida (MARIA LEONICE), a apelante também lhe ofertou oportunidade de aposentação, sendo requerido da mesma uma série de documentos e a quantia de R$ 100,00 (cem reais). Dias depois, com a informação de que seu pedido de aposentadoria teria sido aceito, seria necessário o pagamento da importância de R$ 300,00 (trezentos reais) a recorrente, oportunidade em que pagou o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e após receber a apelante não mais manteve contato com a ofendida.

No que diz respeito a terceira vítima (OSANA LIMA), a recorrente ofertou a aquisição do cartão “passe livre”, bem como o benefício do salário maternidade e pensão por morte, sendo exigido da ofendida cópias de seus documentos pessoais que foram utilizados pela apelante para efetuar um empréstimo no valor de R$ 11.416,02 (onze mil quatrocentos e dezesseis e dois centavos) junto ao banco BMG em seu nome.

Por fim, no episódio da quarta ofendida (SHARLENE SANTOS), dispõe a peça vestibular acusatória que a recorrente ofereceu a mesma obtenção do benefício do auxílio maternidade, requerendo cópia de seus documentos pessoais e o pagamento de R$ 70,00 (setenta reais). Posteriormente, a apelante informou a ofendida que sua entrevista junto ao INSS que já estava agendada foi remarcada.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação da recorrente, nas sanções punitivas do artigo 171, caput (três vezes) e § 4º, do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida (ID 4346189 – fls. 01/10), julgando a lide procedente para condenar a apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, caput (três vezes), 171, parágrafo quarto, e na forma do 69, caput, todos Código Penal Brasileiro, fixando a pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime prisional fechado, bem como ao pagamento de 362 (trezentos e sessenta e dois) dias-multa.

Inconformada, a apelante recorreu da sentença, apresentando suas razões recursais (ID 4346191 – fls. 01/08), pleiteando a reforma da sentença para o redimensionamento da pena aplicada, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no artigo 71, do CP.

Em sede de contrarrazões (4346192 – fls. 01/07), o Ministério Público rechaçou as teses defensiva, manifestando-se pelo desprovimento da apelação, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

Nesta Instância (4346195 – fls. 03/10), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA DOSEMITRIA DA PENA

De início pugna a apelante pela reforma da sentença, para que seja feita a correta dosimetria da pena, haja vista que dos vetores subsidiais da referida dosagem penalógica, foi considerada indevidamente a culpabilidade do agente, tida como reprovável. Portanto, entendeu ter havido um equívoco na análise das circunstâncias judiciais para imposição do montante da pena.

Tal tese arguida pela apelante não se sustenta.

Explico:

1ª Fase da Dosimetria da Pena.

O juízo a quo valorou a culpabilidade nos crimes cometidos contra as vítimas MARIA IRENE DA SILVA, MARIA LEONICE DA SILVA FERREIRA, OSANA LIMA FERREIRA e SHARLENE DOS SANTOS da seguinte forma:

“(...)(...)
a ré agiu com culpabilidade superior a espécie
, já que é mais reprovável a conduta daquele que pratica estelionato valendo-se do nome de uma autarquia. No caso, a ré, sem qualquer receio quanto a eventual punição, apresentava-se como “MARCIA DO INSS” abordando pessoas na rua sob a falsa promessa de aposentá-las
denotando maior reprovabilidade em seu comportamento
. (...)(...)” (grifos e negritos meus)

A conduta da apelante em todos os casos foi considerada intensa pelo juízo
a quo,
em razão da
culpabilidade
da mesma mostrar-se
exacerbada
pela premeditação quanto seu modo de agir que ultrapassa o comum do tipo, na medida em que a preparação dos delitos se mostra mais elaborada, com a prática de outras condutas criminosas que respaldam o
estelionato
cometido, sem contar, que a apelante, para cometer os referidos crimes, enganava pessoas pobres e idosas, sendo a sua ousadia evidenciada pois se identificava como “MARCIA DO INSS. Assim, mantenho como
desfavorável, ou seja, circunstância
negativa
.

Nas demais circunstâncias judiciais analisadas como
os antecedentes criminais, conduta social e personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima
, receberam valoração
neutra
. Dessa forma, constata-se que de todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo
a quo
referente as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do CPB
,
01 (uma) circunstância judicial foi valorada de forma desfavorável (
culpabilidade
).

Com esta única circunstância negativa, o juízo
a quo
fixou a
pena-base em relação aos crimes cometidos contra as vítimas
MARIA IRENE, MARIA LEONICE, OSANA LIMA e SHARLENE SANTOS
acima do mínimo legal de 01 (um) ano,
ou seja,
01 (um) ano e 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, patamar que mantenho
em respeito ao princípio da
non

reformatio

in

pejus.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

O juízo a quo encontrou registro no mundo dos autos de circunstância agravante a ser aplicada em relação as condutas praticadas contra as ofendidas MARIA IRENE e MARIA LEONICE, qual seja, a prevista no artigo 61, II, “h”, do CP - crime cometido contra maior de 60 (sessenta) anos – fixando a
pena no patamar de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa.
E por não existir circunstâncias atenuantes a serem valoradas, manteve a
pena intermediária no patamar 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa, que deve ser sustentada.

No tocante as condutas praticadas contra as vítimas OSANA FERREIRA e SHARLENE SANTOS, o juízo de primeiro grau não encontrou registro de circunstâncias atenuantes e agravantes a serem aplicadas, fixando a pena intermediária no patamar
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, que também mantenho.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Não foram detectadas causas de aumento e de diminuição da punição no caso das condutas praticadas contra as vítimas MARIA IRENE, MARIA LEONICE e SHARLENE SANTOS, devendo ser mantidas respectivamente as penas fixadas de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa (MARIA IRENE, MARIA LEONICE), e de

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa (SHARLENE SANTOS).

No que concerne a conduta delitiva praticada
contra ofendida OSANA LIMA
, foi observada a causa de aumento da sanção prevista no artigo 171, §4º, do CP – crime cometido contra idoso – sendo esta elevada da 1/2 (metade), com fixação da pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, que deve ser matida.

E por não verificar o juízo a quo a existência de causas atenuantes em favor da recorrente, manteve o apenamento no patamar de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa.

Por fim, tendo em vista o reconhecimento do acúmulo material, previsto no artigo 69, do CP, as penas foram somadas, ou seja, de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa no tocante a conduta praticada contra a ofendida MARIA IRENE; de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa em relação a ofendida MARIA LEONICE; de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa no que concerne a atitude criminosa contra a vítima SHARLENE SANTOS; e finalmente de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa referente a ação praticada contra a ofendida OSANA FERREIRA,
o que atingiu o montante definitivo de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime prisional fechado e pagamento de 362 (trezentos e sessenta e dois) dias-multa
.

Portanto, não há como reparar a sentença, devendo o decreto condenatório ser mantido no tocante a pena privativa de liberdade, eis que corretamente aplicada pelo magistrado de origem.

DO CRIME CONTINUADO

A defesa da apelante, outrossim sustenta que o juízo a quo aplicou indevidamente a figura do concurso material (CP, art. 69), eis que ficou patente no presente processo a instituto do crime continuado (CP, art. 71).

Contudo, da análise dos autos, entendo que razão não lhe assiste.

Além das circunstâncias objetivas diversas entre os crimes praticados com as vítimas MARIA IRENE DA SILVA, MARIA LEONICE DA SILVA FERREIRA, OSANA LIMA FERREIRA e SHARLENE DOS SANTOS, em datas distantes, ao praticar os delitos subsequentes, a apelante não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas dos delitos antecedentes.

A conduta criminosa não decorreu de um plano de ação comum, de um projeto único.

Nesse quadro, não cabe a aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito, além da unidade de desígnios.

Deve, no caso, incidir a regra prevista no artigo 69 do Código Penal, concernente ao concurso material, sendo correta a soma das sanções aplicadas, totalizando o apenamento final de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão em regime prisional fechado e pagamento de 362 (trezentos e sessenta e dois) dias-multa.

Coleciona jurisprudência sobre a questão:

PENAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
ESTELIONATOS PRATICADO CONTRA VÍTIMAS IDOSAS. “GOLPE DO BILHETE PREMIADO”.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
CONCURSO MATERIAL
. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NOS CRIMES. A produção da prova deve ser requerida no momento oportuno durante a instrução criminal. Não requerida tempestivamente, não se declara nulidade, ainda mais se a prova pericial pretendida era irrelevante para a formação do convencimento do julgador, constituindo-se em diligência protelatória e inútil ao esclarecimento dos fatos. Os objetos mencionados pelos apelantes não correspondem a vestígios deixados pela infração de que tratam os arts. 158 e 158-A do CPP, consistindo, em verdade, em fatos cuja comprovação se admite por outros meios de prova. Rejeita-se a alegação de nulidade não suscitada na primeira oportunidade que a parte teve de se manifestar, quando já era possível fazê-lo, sobretudo se não verificado qualquer prejuízo, como no caso dos autos. Inviável a absolvição se o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de estelionato contra idosos, consistente no golpe do "bilhete premiado". As três vítimas apresentaram os fatos de maneira coesa e harmônica, indicando as características pessoais de ambos os réus. A palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar a condenação, máxime quando corroborada por outras provas, como o reconhecimento por fotografia, o depoimento da testemunha policial e a apreensão dos objetos utilizados nos crimes na residência de um dos réus. Não se admite a fixação da pena-base no mínimo legal se considerados desfavoráveis os antecedentes e as consequências do crime.
Praticados três delitos de estelionato com desígnios autônomos, contra vítimas diversas, em datas distantes, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, conforme a regra do concurso material, não se configurando a continuidade delitiva.
A quantidade de pena aplicada recomenda o regime prisional semiaberto (art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP) e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, do CP). Incabível a restituição do veículo ao réu, quando as evidências indicam que o bem foi utilizado nas práticas delitivas, sendo correto o seu perdimento em favor das vítimas. Apelo desprovido. (TJ-DF 07302868120198070001 DF 0730286-81.2019.8.07.0001, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritos e grifos nossos)

Portanto, o concurso material foi muito bem aplicado, não tendo que se falar em continuidade delitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau sem retoques, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2022